Tribunal: TCU
Processo: 015.961/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1083/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da denúncia uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU, enviar cópia deste Acórdão e da peça 9 ao denunciante, dar ciência desta deliberação aos interessados e determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 015.961/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.